Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e demais impugnações em liquidação individual de sentença coletiva requerida por CASSIO MURILO FARIA DE MORAES. Na origem, o agravado requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária e, em consequência, arguiu a incompetência da Justiça do Distrito Federal; Arguiu a ilegitimidade ativa do agravado e sua ilegitimidade passiva, bem como preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da petição inicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 40357677. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebida a liquidação ao cumprimento provisório de sentença no ID 131705866. Impugnação no ID 134419078. O requerido impugnou o pedido de gratuidade de justiça, sustentou que a competência para julgar o feito é da Justiça Federal; que há litisconsórcio passivo necessário e carência da ação; que deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, sob pena de nulidade, que há prescrição do direito de exibição dos documentos requeridos pelo autor. No mérito, alegou excesso na execução, dada a incorreção da aplicação da correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, devendo ser utilizada a tabela de correção da Justiça Federal, sustentou a inaplicabilidade do CDC, inobservância dos requisitos legais para o deferimento do pedido de exibição de documentos, apontou causas de redução e fez consideração acerca da fixação dos honorários advocatícios. Em resposta, a parte impugnada afasta as alegações do banco e requer a rejeição da impugnação, ID 136008931. Este o relatório. Fundamento e Decido. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não houve deferimento de gratuidade de justiça, sendo as custas devidamente recolhidas pela parte autora (ID 131671384). Assim, fica prejudicada a impugnação apresentada. LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM Analisando o feito, verifico que o credor não apresentou fatos novos, estando o pedido atrelado ao título judicial ora liquidado que dispõe expressamente acerca dos parâmetros a serem utilizados para o cálculo de eventual débito, assim, em face da natureza do objeto da liquidação, o feito deve prosseguir como liquidação provisória por arbitramento, art. 509, I do CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Observe-se, ainda, que em que pese o entendimento deste Juízo acerca do abuso da eleição de foro, vez que o autor reside em outro estado, o que contraria as normas legais de fixação de competência e o princípio do juiz natural, tal questão já foi objeto dos autos, ID 128817202, tendo o TJDFT determinado o processamento da demanda neste Juízo. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN - ILEGITIMIDADE PASSIVA Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da liquidação apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, podendo o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS Para a execução individual da sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente, se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Nesse sentido, já consolidou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 411 nos termos da ementa abaixo transcrita: (...) Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte exequente não implica inépcia da inicial, sendo da parte executada o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). PRESCRIÇÃO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1, não se pode falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais para o cálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de prescrição. NO MÉRITO EXCESSO NA EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS O título executivo condenou os requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. O termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). Para fins de correção monetária, ela é devida a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, entendendo-se neste ponto que deve ser utilizada a sistemática prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o manual de procedimentos para cálculos na Justiça Federal. Quanto aos juros remuneratórios, caso aplicados, deverão ser excluídos, vez que não previstos no título executivo. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O requerido argumenta que a relação jurídica não deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor uma vez que o mutuário rural não se enquadraria no conceito de consumidor final. Ocorre que a obrigação do réu em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte, (REsp no 1166054/RN). CAUSAS DE REDUÇÃO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR A comprovação de eventual excesso de execução em virtude de abatimento de valores, de liquidação parcial, de renegociação e de securitização (transcorrências durante o desenvolvimento do contrato), na qualidade de fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente, é ônus do devedor e deve se dar mediante prova documental (não pericial) consistente nos extratos de evolução da dívida específica e efetiva do respectivo contrato à época dos fatos. Nesse passo, analisando os autos, observo que não foram juntados documentos com a defesa, motivo pelo qual não se observa a presença das causas de redução apontadas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Uma vez liquidada a sentença, não há razões para a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, não merecendo prosperar a argumentação do réu. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Em face da complexidade dos cálculos para apuração de eventual crédito a ser restituído aos requerentes, necessária a realização de prova pericial contábil. A fim de subsidiar a prova pericial, defiro ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da cópia dos documentos indicados pela parte autora e demais documentos elucidativos (extratos, slip Xer e toda a movimentação financeira). Além disso, em face do princípio da cooperação, deverão as partes juntar ao feito os documentos que o perito entenda necessários para realização da liquidação DISPOSITIVO Ante o exposto, determino a realização de prova pericial. À Secretaria para proceder à nomeação de perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão do RESP n° 1319232-DF. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Após a juntada dos documentos pelo réu, intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Em seguida, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ressalto que o ônus do pagamento é do requerido, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.274.466/SC). I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Ilegitimidade ativa e passiva ad causam O agravante sustentou a ilegitimidade ativa do autor e sob o fundamento de que se trata de herdeiro do mutuário e sem que tenha adotado medidas legais para a sucessão. A alegação é manifestamente desprovida de fundamento, haja vista que a cédula de crédito rural que embasa o requerimento de liquidação de sentença foi emitida pelo próprio autor, conforme se verifica do ID 107998393 dos autos de origem. Igualmente não se vislumbra plausibilidade na alegada ilegitimidade passiva, haja vista que o agravante foi um dos condenados em obrigação solidária constituída no título executivo. Chamamento ao processo O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal. Inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir O agravante sustentou que a petição inicial seria inepta porque o autor não teria anexado a cópia do contrato de financiamento rural, bem como não teria comprovado o efetivo pagamento. Quanto à falta do contrato, a alegação não procede, uma vez que a cédula de crédito rural em questão encontra-se juntada aos autos principais (ID 107998393 dos autos de origem). Lado outro, eventual falta de pagamento constitui matéria de mérito a ser dirimida no momento oportuno. Por fim, sustentou que o autor seria carecedor de ação porque o contrato teria sido firmado antes de abril de 1990 e com fonte de recursos diversa da caderneta de poupança. Mais uma vez, cuida-se de matéria afeta ao mérito e que não se confunde com a falta de interesse processual. Somente após a instrução e, em especial, a produção da prova técnica será esclarecida a fonte de recursos do financiamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator